Tribunal: TJBA
Processo: 8066178-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066178-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LAUNIRA CONSTANCIA FIGUEREDO RIBEIRO

Advogado(s)
:
EVERALDINA DOS SANTOS, JOICE SANTOS COSTA

AGRAVADO: MARIA DAS NEVES GOMES e outros (3)

Advogado(s)
:
IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, LEONARDO DE SENA SOUZA, MARCOS FERRER SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDÍCIOS FRÁGEIS, ISOLADOS E NÃO CONCLUDENTES. DEPÓSITO JUDICIAL PONTUAL. TITULARIDADE DE MEI. CONTA BANCÁRIA DIGITAL. PLANO DE SAÚDE ONEROSO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR CAPACIDADE ECONÔMICA. AÇÃO ORIGINÁRIA DISTRIBUÍDA EM 2010. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. ACESSO À JUSTIÇA. PARTE IDOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que restabeleceu o benefício da gratuidade de justiça em favor da agravada, sob o argumento de que haveria elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, consistentes em depósito judicial, titularidade de CNPJ de microempreendedor individual, existência de conta bancária digital e manutenção de plano de saúde com mensalidade elevada. Também houve pedido de condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos apresentados pelas agravantes são suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural e justificar a revogação da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a agravada deve ser condenada por litigância de má-fé em razão da apresentação de documentos desatualizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova robusta, contemporânea e concludente em sentido contrário.

O depósito judicial pontual e isolado não demonstra, por si só, padrão de capacidade econômica, pois pode decorrer de sacrifício financeiro extraordinário ou de auxílio de terceiros.

A titularidade de CNPJ de microempreendedor individual não comprova percepção efetiva de rendimentos quando ausentes declaração de rendimentos, extratos de faturamento ou outros elementos que demonstrem atividade econômica real.

A existência de conta bancária digital não constitui indício idôneo de capacidade econômica quando desacompanhada de extratos que revelem movimentação financeira expressiva.

A manutenção de plano de saúde oneroso não afasta necessariamente a hipossuficiência, pois pode refletir a necessidade de preservação de tratamento, cobertura de doenças preexistentes ou sacrifício orçamentário para acesso à saúde.

A revogação da gratuidade de justiça em processo ajuizado há mais de quinze anos, após longa tramitação sob a confiança na manutenção do benefício, viola a segurança jurídica, a proteção da confiança legítima e o acesso à justiça quando baseada em indícios fragmentários e não concludentes.

A litigância de má-fé exige conduta dolosa inequívoca, não sendo possível presumir dolo processual pela mera apresentação de documentos desatualizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural somente cede diante de prova robusta, contemporânea e concludente de capacidade econômica. 2. Depósito judicial isolado, titularidade de MEI, conta bancária digital e plano de saúde oneroso não afastam, por si sós, a presunção legal de insuficiência de recursos. 3. A revogação tardia da gratuidade de justiça com base em indícios frágeis viola a segurança jurídica, a proteção da confiança legítima e o acesso à justiça. 4. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput e XXXV, e art. 37, caput; CPC, arts. 80, 81 e 99, § 3º; Regimento Interno do Tribunal, art. 319, § 4º.